Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717912-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA, OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS. FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. ASSUNÇÃO DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. ATO PRIVATIVO DO PREFEITO. PRETERIÇÃO SOLENIDADE. INVALIDADE. VALORES BLOQUEADOS. CONTA JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível a alegação de ilegitimidade passiva reivindicada por instituição financeira administradora de fundo de investimento imobiliário, instituído em obediência aos ditames contidos na Lei 8.668/1993, quando detenha poderes para praticar, em nome do fundo, todos os atos necessários à sua administração, inclusive a movimentação de valores mantidos em contas bancárias. 2. A preterição de solenidade essencial à validade do ato, sobretudo às relativas a assunção de vínculo obrigacional e contratação de agentes financeiros, enseja sua nulidade, nos termos do art. 166, V, e 1.270 do Código Civil. 3. Quanto aos valores bloqueados e submetidos a custódia em conta judicial, a partir da transferência e enquanto durar a imobilização financeira, não responde o devedor por eventual incidência de correção monetária ou juros de mora. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 da Lei 8.668/93 e 1.368-E do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, haja vista a limitação legal para tanto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJ/RS, a fim de comprová-la; b) artigos 1.368-D, inciso II e 1.368-E, ambos do Código Civil, sustentando que a responsabilidade direta pertence ao próprio Fundo, sendo que os prestadores de serviço apenas responderão quando comprovado o dolo ou a má-fé, o que não se verifica no caso. Aduz, ainda, que o negócio jurídico celebrado entre FII OURO PRETO e o FAP de Estância Velha mostra-se plenamente regular e válido, considerando que houve estrita observância à política de investimento do fundo; c) artigo 167, § 2o, do Código Substantivo Civil, asseverando que possuía legítimas expectativas de que as gestoras do FAP possuíam capacidade legal para celebração do instrumento. Afirma que se trata de fatores absolutamente alheios à atividade da Administradora, visto que são “atos interna corporis”, isto é, atos cuja responsabilidade é exclusiva dos gestores do FAP, sendo reservados ao respectivo âmbito decisório. Defende, assim, a proteção ao terceiro de boa-fé e a aplicação da teoria da aparência; d) artigos 113, 187, 422, 150 e 476, todos do mesmo Codex, asseverando que, ainda que se considere que os gestores do FAP não tinham competência legal para realização dos investimentos, atribuir tal responsabilidade à ora recorrente, mera gestora do fundo, é fato que enseja violação ao dever anexo de conduta imposto às partes contratantes, em especial ao dever de lealdade. Invoca o princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao “tu quoque”. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 14 da Lei 8.668/93, 113, 150, 167, § 2o, 187, 422, 476, 1.368-D, inciso II, e 1.368-E, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o regulamento de ID 38465945, os instrumentos de compromisso de investimento, procuração, subscrição (ID 38463714 - processo referência), bem como o termo de adesão e ciência de risco (ID 38463777 - processo referência), de modo que o acolhimento da pretensão recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a apreciação das teses recursais relativas à anulação da contratação do investimento realizada pela prefeitura municipal de Estância Velha também demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Municipal 878/2003), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030